Tribunal: TJBA
Processo: 8030638-64.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030638-64.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERIELTON OLIVEIRA DE FREITAS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTÍTUIDA, E DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, POR FORÇA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI 12.016/2009 E 104 DO CDC, EM FACE DA EXISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8036675-10.2020.8.05.0000. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. 1º SARGENTO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PATAMAR INICIAL DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO). ATO APOSENTADOR DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA FULCRADO NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO PORCENTO), CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. CABIMENTO. CONTRACHEQUE (ID Nº 10768394) E EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO BGO Nº 230 (ID Nº 10768392) QUE ATESTA QUE O IMPETRANTE TEVE SEUS PROVENTOS CALCULADOS NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR, DE 1º TENENTE DA PM/BA. DIREITO RECONHECIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 92, III, e 102, II, 110-B e 110-D, DA LEI Nº 7.990/2001, ALTERADO PELA LEI Nº 11.356/2009 C/C ART. 132, §§2º e 4º, II, DA LEI Nº 7.023/1997 E RESOLUÇÃO Nº 153/2014 DO COPE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF, BEM ASSIM À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 8030638-64.2020.8.05.0000 em que figura como Impetrante ERIELTON OLIVEIRA DE FREITAS e como Autoridade Impetrada o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados componentes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, REJEITAR as PRELIMINARES de impugnação à gratuidade judiciária, ausência de prova pré-constituída e de desistência da ação, por força dos arts. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 e 104 do CDC, em face da existência do Mandado de Segurança Coletivo nº 8036675-10.2020.8.05.0000, bem como a PREJUDICIAL DE MÉRITO da Decadência e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, 2022. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator A4